Tribunal: STF
Processo: ACO 3657
Classe: ACO
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de ação cível originária, com pedido de tutela de urgência, proposta pela Companhia de Saneamento do Pará - COSANPA em face da União, objetivando:



    “a) seja concedida tutela de urgência em seu favor, suspendendo a exigibilidade de todos os impostos federais incidentes sobre o patrimônio, bens e rendas da companhia – por exemplo, o IRPJ, IRPF (FOLHA SEG.) e IRPF (CONT. IND) -, estes últimos sobre os rendimentos da Autora. 



    b) que também seja determinado na decisão concessiva da tutela de urgência que a Ré não se furte em fornecer à COSANPA certidão de regularidade fiscal, caso as pendências verificadas em seus cadastros refiram-se apenas aos tributos suspensos pela tutela de urgência ora requerida. 



    (...)



    d) seja declarada por sentença a imunidade tributária da Autora, para que não seja compelida ao pagamento de aludidos impostos federais. 



    e) seja deferido o pedido de restituição de indébito tributário dos valores indevidamente pagos pela Demandante à União nos últimos cinco anos a título de todos os impostos federais sobre o patrimônio, serviços e rendimentos.”



    Na inicial, a autora afirmou que é sociedade de economia mista criada pelo Governo do Estado do Pará, que tem por objetivo “a prestação do serviço público de abastecimento de água potável, constituído pelas atividades, infraestrutura e instalações necessárias ao abastecimento público de água potável, desde a captação até as ligações prediais e respectivos instrumentos de medição e a prestação de serviço público de esgotamento sanitário, constituído pelas atividades, infraestrutura e instalações operacionais de coleta, transporte, tratamento e disposição final adequados dos esgotos sanitários, desde as ligações até o seu lançamento final no corpo receptor”.



    Salientou que “opera em 52 municípios e atua em regime não-concorrencial, considerando que sua operação é realizada única e exclusivamente através de contratos de programa, firmados com Prefeituras Municipais, em regime de exclusividade”. 



    Sustentou que esta Corte estendeu a imunidade recíproca – textualmente limitada aos entes políticos e às autarquias e fundações públicas – às empresas públicas e às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público obrigatório e exclusivo de Estado, que seria o seu caso. 



    Aduziu que as empresas estatais prestadoras de serviço público, em regime de exclusividade ou monopólio, não se submetem à disciplina prevista no art. 173 da CF (concorrencial) e, portanto, também não devem se sujeitar à tributação, nos moldes traçados pelo inciso VI do art. 150 do texto constitucional. 



    Assegurou que “hoje o Estado do Pará detém nada menos do que 99,98% das ações, assim discriminadas: 95,91% ações ordinárias e 4,09% ações preferenciais, conforme Relatórios de Administração (anexo)”.



    Ao final, requereu, em sede liminar, a suspensão da exigibilidade de impostos federais sobre o patrimônio, renda e bens da companhia, bem como o fornecimento de certidão de regularidade fiscal em relação a esses tributos com exigibilidade suspensa. 



    Intimada a manifestar-se sobre o pedido de tutela provisória (eDOC 23), a União alegou, preliminarmente, a incompetência do Supremo Tribunal Federal para o julgamento do pedido de repetição de indébito, tendo em vista sua natureza patrimonial. 



    No mérito, asseverou que a Constituição não contemplou as sociedades de economia mista com a imunidade recíproca, a qual só é concedida excepcionalmente e desde que preste serviço público sem a cobrança de preço ou tarifa.



    Aludiu aos requisitos assentados no julgamento do Tema 1.140 da Repercussão Geral, argumentando que a Corte reconheceu que atividades de exploração econômica, destinadas primordialmente a aumentar o patrimônio do Estado ou de particulares, devem ser submetidas à tributação.



    Com base nisso, alegou que o Estatuto Social da requerente, ao autorizar o pagamento de 25% do lucro do exercício aos acionistas, representa indício de exploração econômica.



    Ademais, apontou que “soa evidentemente contrária à configuração jurídica atual do setor de saneamento básico o reconhecimento de imunidade tributária recíproca à COSENPA. A tributação, no caso em apreço, além de promover efetiva justiça fiscal, trata de modo isonômico atores que se enfrentam em regime de concorrência, beneficiando o cidadão usuário do serviço público”.



    Quanto ao perigo da demora, defendeu a existência de verdadeiro periculum in mora inverso, eis que o efeito multiplicador de liminares, de modo precipitado, ocasionam a redução da carga tributária de pessoas físicas e jurídicas, prejudicando a arrecadação estatal.



    Anotou ainda que “o pedido liminar é de natureza satisfativa. Tal circunstância denota o perigo de irreversibilidade da tutela provisória, em afronta à proibição contida no artigo 300, § 3º, do Código de Processo Civil”.



    Pugnou pelo acolhimento da preliminar e pelo indeferimento do pedido liminar.



    A tutela provisória de urgência foi indeferida, por ausência de probabilidade do direito alegado, conforme os pressupostos consolidados no Tema 1.140 da Repercussão Geral. (eDOC 26)



    Na réplica, a Companhia de Saneamento do Estado do Pará reafirmou os argumentos de mérito deduzidos na petição inicial, em especial sobre a ausência de risco ao equilíbrio concorrencial. (eDOC 35)



    Intimadas, as partes apresentaram alegações finais e informaram que não possuem provas a produzir (eDOCs 44, 47 e 49).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela procedência parcial do pedido, em parecer assim ementado:



    “Ação cível originária. Companhia de Saneamento do Pará. Sociedade de economia mista. Cobrança de impostos federais. Imunidade tributária recíproca. Serviço público essencial. Exclusividade dentro das localidades atendidas. Imunidade em relação ao patrimônio, aos bens e aos serviços vinculados às finalidades essenciais, enquanto presentes os requisitos autorizadores. Pedido de repetição do indébito. Efeitos meramente patrimoniais. Não conhecimento. Parecer pela parcial procedência do pedido”. (eDOC 54)



    É o relatório. Decido. 



I) Competência do Supremo Tribunal Federal



    Inicialmente, registro que o art. 102, inciso I, da Constituição da República traz o rol taxativo das causas ensejadoras de competência originária do Supremo Tribunal Federal.



    Verifica-se que o próprio texto constitucional menciona os órgãos da administração indireta entre as entidades cujos litígios com outros Entes Federativos atraem a competência desta Corte (alínea “f”, inciso I, do art. 102), a saber: 



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    f) as causas e os conflitos entre a União e os Estados, a União e o Distrito Federal, ou entre uns e outros, inclusive as respectivas entidades da administração indireta”. (grifo nosso)



    Logo, tratando-se de conflito protagonizado, de um lado, pela União e, de outro, por sociedade de economia mista estadual (que é ente da Administração Publica Indireta), em análise preambular, há perfeita subsunção ao texto normativo da Constituição. 



    Em relação à interpretação conferida por esta Corte sobre a norma prevista no art. 102, inciso I, “f”, da CF, há que se analisar, também, a natureza e a extensão do conflito, de sorte se este seria capaz de ensejar abalo ao pacto federativo. 



    Nesse ponto, a jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que sua aplicabilidade “estende-se aos litígios cuja potencialidade ofensiva revela-se apta a vulnerar os valores que informam o princípio fundamental que rege, em nosso ordenamento jurídico, o pacto da Federação” (ACO QO n. 1.048, Rel. Min. Celso de Mello, DJ de 31.10.2007, grifo nosso). 



    Daí que, para a caracterização da hipótese prevista na norma constitucional, é necessária a ocorrência de verdadeiro conflito federativo, hábil a gerar abalo à harmonia existente entre a União e as entidades da administração indireta dos Estados. Nesse sentido, inúmeros são os julgados da Suprema Corte, a saber:



    “Direito administrativo e tributário. Ação cível originária. Sociedade de economia mista integrante da Administração indireta de Estado-membro. Imunidade recíproca. 1. Ação cível originária ajuizada pela Companhia de Saneamento de Sergipe em face da União, na qual postula o reconhecimento de imunidade tributária recíproca quanto aos impostos federais incidentes sobre seu patrimônio, renda ou serviços, vinculados a suas finalidades essenciais ou às delas decorrentes. 2. Em casos análogos, o Supremo Tribunal Federal tem reconhecido sua competência, por estar em jogo questão ligada à imunidade tributária recíproca (art. 150, VI, a, da Constituição), indispensável à preservação do pacto federativo. 3. A imunidade tributária prevista na alínea a do art. 150, I, da Constituição Federal, alcança empresas públicas e sociedades de economia mista prestadoras de serviços públicos essenciais e exclusivos, desde que não tenham intuito lucrativo, enquanto mantidos os requisitos. 4. Pedido procedente”. (ACO 3410, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe 3.5.2022)



     



    No caso dos autos, discute-se a extensão da imunidade tributária recíproca em favor de sociedade de economia mista do Estado do Pará, tema que afeta diretamente as receitas da União - de um lado -, e da entidade da Administração Indireta, prestadora do serviço público - de outro lado - , o que já demonstra denso potencial para o desequilíbrio do pacto federativo.



    Assim, diante do claro antagonismo que potencializa o conflito federativo entre a Companhia de Saneamento do Pará - COSANPA e a União, reconheço a competência desta Corte prevista na alínea “f” do inciso I do art. 102 da Constituição da República, no que concerne ao alcance da imunidade tributária recíproca.



2) Mérito



    A controvérsia dos autos diz respeito à extensão da imunidade tributária recíproca de impostos federais a sociedade de economia mista prestadora de serviço público do Estado do Pará.



    Dispõem o art. 150, VI, “a”, e os §§ 2º e 3º da Constituição, textualmente: 



    “Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: 



    (...)



    VI - instituir impostos sobre:



    a) patrimônio, renda ou serviços, uns dos outros;



    (...)



    § 2º. A vedação do inciso VI, ‘a’, é extensiva às autarquias e às fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público, no que se refere ao patrimônio, à renda e aos serviços, vinculados a suas finalidades essenciais ou às delas decorrentes.



    § 3º. As vedações do inciso VI, ‘a’, e do parágrafo anterior não se aplicam ao patrimônio, à renda e aos serviços, relacionados com exploração de atividades econômicas regidas pelas normas aplicáveis a empreendimentos privados, ou em que haja contraprestação ou pagamento de preços ou tarifas pelo usuário, nem exonera o promitente comprador da obrigação de pagar imposto relativamente ao bem imóvel”. 



    Recentemente, em 2021, ao analisar o Tema 1140 da Repercussão Geral, o Plenário do Supremo Tribunal Federal assentou a seguinte tese: 



    “As empresas públicas e as sociedades de economia mista delegatárias de serviços públicos essenciais, que não distribuam lucros a acionistas privados nem ofereçam risco ao equilíbrio concorrencial, são beneficiárias da imunidade tributária recíproca prevista no artigo 150, VI, a, da Constituição Federal, independentemente de cobrança de tarifa como contraprestação do serviço”. (grifo nosso)



    O acórdão foi assim ementado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO - METRÔ. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. IMUNIDADE RECÍPROCA. ARTIGO 150, VI, A, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EXTENSÃO. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO”. RE 1320054 RG, Rel. Min. Presidente (Luiz Fux), Tribunal Pleno, DJe 14.5.2021. (grifo nosso)



    No caso específico dos autos, verifica-se que a COSANPA, ora autora, teve sua criação autorizada pela Lei estadual 4.336/1970, que especificou também os objetivos da companhia de capital fechado, na redação conferida pela Lei 7.060/2007 (eDOC 6 e 7):



    “Art. 4º - A COSANPA terá por objeto:



    I - a prestação do serviço público de abastecimento de água potável, constituído pelas atividades, infra-estruturas e instalações necessárias ao abastecimento público de água potável, desde a captação até as ligações prediais e respectivos instrumentos de medição; e



    II - a prestação do serviço público de esgotamento sanitário, constituído pelas atividades, infra-estruturas e instalações operacionais de coleta, transporte, tratamento e disposição final adequados dos esgotos sanitários, desde as ligações prediais até o seu lançamento final no corpo receptor”.



    Ademais, em relação ao controle acionário, consta do Relatório de Administração da empresa relativo ao exercício de 2022 que “atualmente o Estado do Pará detém 99,98% das ações, assim discriminadas: 95,91% ações ordinárias e 4,09% ações preferenciais” (eDOC 14) .



    Como se vê, ao tempo em que a finalidade da empresa estatal autora é a prestação de serviços públicos essenciais, também é possível depreender, nesta etapa inicial do processo, que a requerente não oferece participações societárias a investidores, na forma de ações negociadas na bolsa de valores, tampouco possui acionista privado.



    Em verdade, a quase totalidade das ações está concentrada no Estado do Pará, o que afasta a alegação de que a previsão estatutária de distribuição de lucros seria destinada a entidades do setor privado. 



    Esses elementos indicariam que a requerente preenche os pressupostos do Tema 1140 da Repercussão Geral relativos à finalidade e à composição societária.



    Todavia, na análise da tutela provisória de urgência, entendi que não teria sido suficientemente comprovada a plausibilidade do direito alegado sob o ângulo do risco oferecido ao equilíbrio concorrencial, especialmente em relação ao âmbito de atuação da empresa autora.



    Isso porque, ao enunciar na tese do Tema 1140 da Repercussão Geral, o pressuposto atinente à manutenção do equilíbrio concorrencial, o Tribunal exigiu que o intérprete, ao apreciar a pertinência da extensão da imunidade recíproca a empresas estatais, analise circunstanciadamente o mercado em que atua a empresa pública, de modo a evitar distorções criadas pela intervenção do Estado.



    Naquela oportunidade, o Tribunal alertou que a modificação do marco legal do saneamento básico poderia impactar no direito das empresas à imunidade recíproca. Ponderou-se, porém, que as circunstâncias do caso concreto ainda autorizavam a conclusão de que a então requerente atuava em regime de exclusividade, não concorrencial.



    Assentou-se ser necessário avançar nas reflexões sobre o tema para reconhecer que a concessão da imunidade recíproca em cenário no qual se vislumbra inevitável a alteração da conformação do mercado de saneamento e iminente a sua abertura para concorrência do setor privado tem o condão de gerar desde já distorções e tratamento assimétrico.



    Nesse sentido, entendeu-se que o mercado relativo à prestação de serviços públicos de saneamento básico deve ser examinado à luz do novo Marco Legal do Saneamento, veiculado pela Lei 14.026/2020. Como se sabe, esse diploma introduziu mudanças profundas na estrutura de prestação desses serviços públicos, cujas notas marcantes são a competitividade e a desestatização.



    Exemplo disso é a redação conferida ao art. 10, segundo o qual “a prestação dos serviços públicos de saneamento básico por entidade que não integre a administração do titular depende da celebração de contrato de concessão, mediante prévia licitação, nos termos do art. 175 da Constituição Federal, vedada a sua disciplina mediante contrato de programa, convênio, termo de parceria ou outros instrumentos de natureza precária”.



    Como se vê, houve significativa alteração no modelo de prestação dos serviços que constituem a finalidade da empresa autora. Com o novo marco legal, a regra é a competição com empresas privadas no processo licitatório.



    A exceção à exigência de licitação é a prestação dos serviços ao próprio ente do qual faz parte a empresa estatal, o que, conforme elucidado na petição inicial, é parte ínfima dos empreendimentos da autora. Mesmo no contexto de prestação de serviços de saneamento a consórcio intermunicipal, restou vedada a formalização de contrato de programa com sociedade de economia mista ou empresa pública (art. 8º).



    Rememoro, nesse sentido, que esta Corte declarou a Lei 14.026/2020 integralmente constitucional, nos termos da seguinte ementa:



    “AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE 6.492, 6.536, 6.583 E 6.882. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E REGULATÓRIO. LEI 14.026/2020. ATUALIZAÇÃO DO MARCO LEGAL DO SANEAMENTO BÁSICO. RENOVAÇÃO EM QUATRO LEIS FEDERAIS – NA LEI 9.984/2000, QUE INSTITUIU A AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS (ANA); NA LEI 10.768/2003, QUE DISPÕE SOBRE O QUADRO FUNCIONAL DA ANA; NA LEI 11.107/2005, A LEI DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS; E, PRINCIPALMENTE, NA LEI 11.445/2007, QUE ESTABELECE AS DIRETRIZES NACIONAIS PARA O SANEAMENTO BÁSICO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE POSITIVO. MÉRITO. QUATRO PREMISSAS TEÓRICAS. (A) DISCIPLINA CONSTITUCIONAL DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SANEAMENTO. (B) FUNCIONALIDADE E ATRIBUTOS ECONÔMICOS DO SANEAMENTO. (C) REALIDADE BRASILEIRA À LUZ DA REDAÇÃO ORIGINAL DA LEI 11.445/2007. DESATENDIMENTO ÀS ESSENCIALIDADES SANITÁRIAS. (D) OBJETIVOS SETORIAIS DA LEI 14.026/2020. TEMÁTICAS APRECIADAS. PRIMEIRO PILAR DA LEI 14.026/2020. (1) OS INSTRUMENTOS DE PRESTAÇÃO REGIONALIZADA VERSUS A AUTONOMIA POLÍTICA E FINANCEIRA DOS MUNICÍPIOS. CONSTITUCIONALIDADE DOS INSTITUTOS LEGAIS DE COOPERAÇÃO. SEGUNDO PILAR DA LEI 14.026/2020. (2) A MODELAGEM CONTRATUAL QUE DETERMINOU A CONCESSÃO OBRIGATÓRIA E, AO MESMO TEMPO, A VEDAÇÃO AO CONTRATO DE PROGRAMA. CONTRAPONTOS: ‘ESVAZIAMENTO’ DA AUTONOMIA ADMINISTRATIVA DOS MUNICÍPIOS E DESRESPEITO A ATOS JURÍDICOS PERFEITOS. IMPROCEDÊNCIA. DEFASAGEM E ACOMODAÇÃO GERADAS PELO CONTRATO DE PROGRAMA. TERCEIRO PILAR DA LEI 14.026/2020. (3) O ROBUSTECIMENTO DA INSTÂNCIA FEDERAL PARA A COORDENAÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO. ALEGAÇÕES: VÍCIO FORMAL ORIGINÁRIO NA ATRIBUIÇÃO DAS COMPETÊNCIAS FISCALIZATÓRIAS E SANCIONADORAS À AGÊNCIA; E ABUSO DE PODER NO PROCEDIMENTO CONDICIONANTE À ELEGIBILIDADE PARA AS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS. IMPROCEDÊNCIA. CONSIDERAÇÕES SOBRE A TUTELA DA SEGURANÇA JURÍDICA, EM FACE DOS ARTS. 13 E 14 DA LEI 14.026/2020. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE CONHECIDAS E, NO MÉRITO, JULGADAS IMPROCEDENTES”. (ADI 6492, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe 25.5.2022)



    A bem da verdade, a própria requerente reconhece essa nova dinâmica e alude à “estruturação de projeto de concessão comum dos serviços públicos de abastecimento de água e de esgotamento sanitário prestados em todos os municípios localizados no Estado do Pará” (eDOC 1 - p. 3).



    No entanto, certo é que esta Corte, no julgamento da ADPF 1086, reconheceu o regime constitucional de precatórios à COSANPA, tendo em vista que atividade da companhia é exercida em ambiente não concorrencial (única prestadora no território em que atua) e sem finalidade lucrativa (não distribui lucros entre sócios; todo capital é investido no aprimoramento dos serviços). Confira-se:



    “Arguição de descumprimento de preceito fundamental. Cautelar deferida. Conversão do referendo em julgamento final de mérito. Companhia de Saneamento do Estado do Pará (COSANPA). Bloqueio, penhora, sequestro e arresto de bens e valores. Empresa estatal prestadora de serviços públicos essenciais. Atividade realizada em regime de exclusividade, sem finalidade lucrativa. Violação ao regime dos precatórios (CF, art. 100), ao princípio da separação dos Poderes (CF, art. 2º) e à segurança orçamentária (CF, art. 167). 1. Arguição ajuizada para questionar a validade das medidas judiciais de constrição patrimonial (bloqueio, penhora, sequestro e arresto de bens e valores) determinadas contra a Companhia de Saneamento do Estado do Pará (COSANPA). 2. Consiste a COSANPA em empresa estatal (sociedade de economia mista) prestadora de serviços públicos essenciais (saneamento básico e abastecimento hídrico), controlada pelo Estado do Pará (controle acionário), cuja atividade é exercida em ambiente não concorrencial (única prestadora no território em que atua) e sem finalidade lucrativa (não distribui lucros entre sócios; todo capital é investido no aprimoramento dos serviços). 3. Aplica-se o regime constitucional dos precatórios (CF, art. 100 e ss) às empresas públicas e às sociedades de economia mista prestadoras de serviços públicos, sempre que exercerem suas atividades em regime não concorrencial e sem fins lucrativos. Precedentes. 4. Conversão do referendo da medida liminar em julgamento final de mérito. Precedentes. 5. Arguição de descumprimento conhecida e julgada procedente”. (ADPF 1086 MC-Ref, Relator(a): FLÁVIO DINO, Tribunal Pleno, DJe 1º.4.2024, grifo nosso)



    Ademais, o §3° do art. 10 da Lei 11.445/2017, que estabelece as diretrizes nacionais para o saneamento básico, assegurou que os contratos de programas regulares vigentes permanecem em vigor até o advento do seu termo contratual. 



    Desse modo, esta Corte tem preservado os contratos de programas vigentes, celebrados antes da edição da Lei n. 14.026/2020, incidindo o entendimento firmado no tema 1140/STF. Confira-se:



    “Direito Tributário e Constitucional. Ação Cível Originária. Imunidade Tributária Recíproca. Empresa Estatal Prestadora de Serviço Público Essencial e não Concorrencial. Manutenção da Imunidade reconhecida. 



    I. CASO EM EXAME 1. Agravo Regimental interposto pela União contra decisão monocrática que julgou procedente o pedido da Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul S.A. (Sanesul) para reconhecer a imunidade tributária prevista no art. 150, inc. VI, al. "a", da Constituição, relativamente aos impostos federais incidentes sobre patrimônio, renda e serviços da autora. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a Sanesul, na condição de empresa estatal, faz jus à imunidade tributária recíproca com base no art. 150, inc. VI, al. "a", da Constituição, considerando o caráter essencial e não concorrencial do serviço prestado, e (ii) estabelecer se a imunidade deve se limitar ao imposto de renda, como sustentado pela União. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A imunidade tributária recíproca se estende às empresas estatais prestadoras de serviços públicos essenciais e exclusivos, que não desempenham atividade econômica em sentido estrito. 4. A Sanesul desempenha atividades de saneamento básico, serviços de natureza pública e exclusiva do Estado, sem finalidade lucrativa, com capital fechado e não concorrencial. 5. A Lei nº 14.026, de 2020, que atualizou o marco legal do saneamento básico, não altera, por si só, a natureza do serviço prestado pela Sanesul, enquanto não modificadas as premissas fáticas e jurídicas identificadas. 6. A imunidade tributária recíproca abrange todos os impostos sobre patrimônio, renda e serviços, não se limitando ao imposto de renda, nos termos do art. 150, inc. VI, al. "a", da Constituição. IV. DISPOSITIVO 7. Agravo regimental desprovido. Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 150, inc. VI, al. “a”; CPC, art. 505, inc. I. Jurisprudência relevante citada: STF, ACO nº 959/RN, Rel. Min. Menezes Direito, Tribunal Pleno, j. 17/03/2008; STF, ACO nº 2.730-AgR/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 24/03/2017; STF, ARE nº 790.358/MS, Rel. Min. Teori Zavascki, j. 27/03/2014; STF, ACO nº 3.640, Rel. Min. Dias Toffoli”. (ACO 3127 AgR-segundo, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Tribunal Pleno, DJe 07-03-2025, grifo nosso)



    Assim, em relação aos contratos de programa firmados nas localidades em que a COSANPA é a única prestadora de serviços de saneamento, atuando em regime não concorrencial ou de exclusividade, estes devem permanecer em vigor enquanto não alteradas as premissas fáticas e jurídicas identificadas nesta decisão, sendo possível o reconhecimento da imunidade tributária recíproca em relação ao patrimônio, aos bens e aos serviços vinculados às finalidades essenciais da COSANPA.



    Por fim, registre-se que uma vez reconhecida a imunidade tributária por esta Corte, eventuais pagamentos e/ou cobranças efetuadas devem ser analisada pelas instâncias ordinárias. Nesse sentido:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. IMUNIDADE DE SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA ESTADUAL EM FACE DE TRIBUTOS FEDERAIS. CONFLITO FEDERATIVO CONFIGURADO. IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DE ANULAÇÃO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DISCUSSÕES MERAMENTE PATRIMONIAIS. ADITAMENTO À INICIAL. NOVO VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA. CONGRUÊNCIA COM O PROVEITO ECONÔMICO PRETENDIDO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS”. (ACO 3127 AgR-ED, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 27.3.2023, grifo nosso)



    “AÇÃO CÍVEL ORDINÁRIA – IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA – ARTIGO 150, INCISO VI, ALÍNEA ‘A’, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL – DATAPREV – EMPRESA PÚBLICA – PREENCHIMENTO DE REQUISITOS – PRECEDENTES. AÇÃO PROCEDENTE.REFERENDO. 1. Nos termos do entendimento jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, a imunidade tributária prevista na alínea a do inc. VI do art. 150, da Constituição da República, se estende à empresa pública prestadora de serviço público essencial, exclusivo e não concorrencial. 2. In casu, restou comprovado que a DATAPREV atua oferecendo um serviço eminentemente público, essencial e exclusivo, em caráter não concorrencial, bem como que eventuais lucros recebidos por trabalhos prestados à entidades privadas são revertidos ao financiamento de políticas públicas e serviços públicos federais. 3. Desse modo, a Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social - DATAPREV, faz jus à imunidade tributária recíproca em relação ao seu patrimônio, renda e serviços. 4. Ação julgada procedente para reconhecer a imunidade tributária da DATAPREV. Referendo”. (ACO 3667 Ref, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 21-10-2024, DJe 5.11.2024)



 A partir dessas considerações, há de se declarar, em parte, a procedência da postulação delineada na exordial, para reconhecer a imunidade tributária da parte autora em relação aos impostos federais incidentes sobre a patrimônio, bens e rendas da companhia, enquanto não alteradas as premissas fáticas e jurídicas identificadas nesta decisão.



    Ademais, é inviável a discussão sobre eventuais direitos a ressarcimento de valores pagos nessa instância, devendo tais questões - que possuem natureza eminentemente patrimonial -, serem avaliadas pelas instâncias ordinárias.



 



III) Honorários Advocatícios 



    Em relação aos honorários advocatícios, os critérios de arbitramento estão previstos no § 2º do art. 85 do CPC, a saber:



    “§ 2º. Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:



    I - o grau de zelo do profissional;



    II - o lugar de prestação do serviço;



    III - a natureza e a importância da causa;



    IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço”.



    À presente causa foi atribuído o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), que, corrigido monetariamente pelo IPCA-E de 9.2023 até 12.2024, alcança o montante de (R$ 10.606,38 - dez mil, seiscentos e seis reais e quarenta e trinta e oito centavos), extraído da calculadora do cidadão do Banco Central do Brasil.



    Nesse cenário, levando-se em conta o tempo de tramitação desta ação (aproximadamente um ano e seis meses), o grau de complexidade do tema e o trabalho desempenhado para a elaboração das peças, considero o percentual de 15% sobre o valor da causa atualizado como suficiente e adequado aos comandos do § 2º do art. 85 do CPC.



    Portanto, a União deverá pagar R$ 1.590,95 (mil, quinhentos e noventa reais e noventa e cinco centavos), a título de honorários de sucumbência ao(s) procuradores do Estado do Pará. 



IV) Conclusão



    Ante o exposto, julgo procedente em parte a presente ação cível originária para declarar a imunidade tributária da parte autora em relação aos impostos federais incidentes sobre a patrimônio, bens e rendas da companhia, enquanto não alteradas as premissas fáticas e jurídicas identificadas nesta decisão.



    Condeno a União ao pagamento de honorários advocatícios aos procuradores do Estado do Pará no valor de R$ 1.590,95 (mil, quinhentos e noventa reais e noventa e cinco centavos)



    Publique-se.



    Brasília, 14 de abril de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente